Tribunal: TJMT
Processo: 1008839-09.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008839-09.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (AGRAVANTE), NEUSA ANTONIA PEZZI GIACOMET - CPF: 394.985.819-91 (AGRAVADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), TASSIANE AGNES DETOFFOL - CPF: 026.416.881-07 (ADVOGADO), LUIZ OTAVIO PAIM - CPF: 033.461.551-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO (LUSPATERCEPTE/REBLOZYL). TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, deferiu tutela de urgência para determinar o custeio do medicamento Luspatercepte (Reblozyl) à autora, idosa de 84 anos, diagnosticada com síndrome mielodisplásica, diante de negativa administrativa fundada no não preenchimento das Diretrizes de Utilização Técnica (DUT) da ANS.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, em especial: (i) a probabilidade do direito quanto à obrigatoriedade de cobertura do medicamento prescrito; e (ii) o perigo de dano decorrente da recusa de fornecimento do fármaco essencial ao tratamento da agravada.

III. Razões de decidir

3. A probabilidade do direito está evidenciada pela prescrição médica idônea, pelo registro do medicamento na ANVISA e pela gravidade do quadro clínico, não sendo legítima a negativa fundada exclusivamente nas diretrizes da ANS.

4. A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que é obrigatória a cobertura de medicamentos antineoplásicos prescritos para tratamento de câncer, sendo irrelevante a natureza do rol da ANS.

5. A alegação de medicamento de uso domiciliar não afasta a cobertura, especialmente quando demonstrada a necessidade de acompanhamento clínico e a imprescindibilidade do tratamento.

6. O perigo de dano está configurado diante do estado clínico grave da paciente, com níveis críticos de hemoglobina e risco concreto à vida, o que justifica a imediata implementação da medida.

7. Ausentes elementos capazes de infirmar a decisão agravada, deve ser mantida a tutela de urgência concedida.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Decisão que deferiu a tutela de urgência mantida.

Tese de julgamento:
“1. É abusiva a negativa de cobertura de medicamento oncológico prescrito por médico assistente, ainda que não atendidas as diretrizes da ANS. 2. Estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, é cabível a concessão de tutela de urgência para determinar o custeio do tratamento pelo plano de saúde.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp no 2.788.310/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 23.06.2025; STJ, AREsp no 2.832.975/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 16.06.2025; STJ, REsp no 2.205.345/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 19.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
UNIMED VALE DO SEPOTUBA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Campo Novo dos Parecis/MT, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais

n.o 1000219-52.2026.8.11.0050
ajuizada
por NEUSA ANTONIA PEZZI GIACOMET
, deferiu a tutela de urgência pretendida para determinar que a operadora autorize e custeie integralmente o fornecimento do medicamento Luspatercepte (Reblozyl), conforme prescrição médica, no prazo de 48 horas, sob pena de adoção de medidas coercitivas em caso de descumprimento.

Inconformada, a operadora sustenta, em síntese, que a decisão agravada teria sido proferida em desacordo com o regime jurídico da saúde suplementar e com precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, alegando a que o medicamento prescrito não preenche os critérios estabelecidos na Diretriz de Utilização n.o 54.1 da ANS, circunstância que afastaria a obrigação de cobertura pela operadora.

Argumenta, ainda, que se trata de medicamento de uso domiciliar, cuja cobertura não é obrigatória nos termos do art. 10, inciso VI, da Lei n.o 9.656/1998, inexistindo, portanto, probabilidade do direito apta a justificar a tutela antecipada.

Aduz, ademais, a ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, defendendo que a situação descrita não configuraria urgência apta a autorizar a medida liminar deferida pelo juízo de origem.

Com essas considerações, requer a atribuição de efeito suspensivo a fim de sustar imediatamente os efeitos da decisão agravada e afastar, até o julgamento definitivo do recurso, a obrigação de fornecimento/custeio do medicamento. No mérito, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada, para que seja revogada a tutela de urgência anteriormente concedida.

Preparo devidamente recolhido (ID. 350806887).

O efeito suspensivo vindicado foi
indeferido
(ID 351322873).

Devidamente intimada, a Agravada apresentou contraminuta requerendo o desprovimento recursal (ID. 357907896).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se, na origem, de
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais

n.o 1000219-52.2026.8.11.0050
ajuizada por
NEUSA ANTONIA PEZZI GIACOMET,
em face de
UNIMED VALE DO SEPOTUBA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, requerendo, liminarmente, a antecipação da tutela com o fim de determinar
que a agravante autorize e custeie o fornecimento do medicamento Luspatercepte (Reblozyl), conforme prescrição médica, no prazo de 48 horas, sob pena de medidas coercitivas.

Recebida a inicial, o Magistrado
a quo

deferiu a tutela antecipada nos seguintes termos:

“
Trata-se de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
ajuizada por
NEUSA ANTÔNIA PEZZI GIACOMET
em face de
UNIMED VALE DO SEPOTUBA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, ambos devidamente qualificados nos autos.

Em síntese, narra a inicial que a autora, idosa de 84 anos, é beneficiária do plano de saúde operado pela ré e foi diagnosticada com Síndrome Mielodisplásica (CID D46.1). Relata que, após falha terapêutica com o uso de Eprex (alfaepoetina), sua médica hematologista prescreveu o fármaco Luspatercepte (Reblozyl), cujo fornecimento foi negado administrativamente pela ré sob a alegação de não preenchimento das Diretrizes de Utilização (DUT) da ANS.

A autora emendou a inicial (ID 222421976), acostando aos autos o contrato de plano de saúde (ID 222421984), conforme determinação judicial anterior.

Requer, em sede de tutela de urgência, que a ré seja compelida a autorizar e custear o tratamento prescrito, sob pena de multa e bloqueio de valores.

É o relato do necessário.

Fundamento e decido.

Verifica-se que a petição inicial e sua emenda preenchem os requisitos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil.

Em relação ao pedido de tutela de urgência vindicado, cediço que para o seu deferimento exige-se a presença dos indeclináveis pressupostos do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e da probabilidade do direito.

Nesse sentido, a lição precisa de J. E. Carreira Alvim:

(...)Posta a questão nesses termos, é evidente a presença dos requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência.

Registre-se que com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil a concessão de tutela de urgência está condicionada à verificação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

É o que prevê o artigo 300 do Código de Processo Civil, in verbis:

(...) Embora a nova legislação processual não tenha mencionado expressamente como requisitos para a concessão de tutelas de urgência o fumus boni iuris (fumaça do bom direito) e periculum in mora (perigo da demora), entendo que tais aspectos estão englobados pela “probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”.

Assim, especificamente quanto à “probabilidade do direito” (fumaça do bom direito), observa-se que este requisito está consubstanciado nos documentos médicos acostados aos autos, notadamente o Relatório Médico de ID 220729469 e ID 220729470. A médica assistente descreve detalhadamente o histórico clínico da paciente, a falha terapêutica com a medicação anterior e a necessidade imperiosa do uso do
Luspatercepte (Reblozyl)
para controle da anemia grave e redução da dependência transfusional.

Ademais, o medicamento possui registro na ANVISA (ID 220729471) e indicação em bula para a patologia que acomete a autora. A negativa da ré, pautada exclusivamente na ausência de preenchimento de critérios de Diretriz de Utilização (DUT) da ANS, em sede de cognição sumária, aparenta ser abusiva, uma vez que o contrato de plano de saúde (ID 222421984, Art. 6o) prevê a cobertura para as doenças listadas na CID-10, não cabendo à operadora restringir a terapêutica prescrita pelo médico assistente quando esta se mostra essencial à vida do paciente.

Outrossim, no tocante ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, entendo que, da mesma forma, está devidamente comprovado, visto que, os exames laboratoriais (ID 220729473) demonstram que a autora apresenta níveis críticos de hemoglobina (7,4 g/dL). Conforme alertado no relatório médico, a manutenção desse quadro em uma paciente octogenária impõe severos riscos cardiovasculares agudos, como insuficiência coronariana, eventos isquêmicos e aumento da fragilidade, podendo levar ao óbito caso o tratamento não seja iniciado imediatamente.

Diante desses argumentos, entendo que a outorga de provimento dessa natureza mostra-se essencial quando os efeitos práticos decorrentes do julgamento final se encontrarem ameaçados pela morosidade do andamento processual.

Fundamental definir que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela em caráter liminar. O direito à saúde, aqui concretizável pelo fornecimento do medicamento Luspatercepte (Reblozyl), encontra-se bem demonstrado. O perigo da demora na concretização da medida citada colocará em risco a vida da paciente, caso tenha que esperar até o julgamento final da presente ação.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 300 do CPC,

DEFIRO

a tutela de urgência para determinar que a
UNIMED VALE DO SEPOTUBA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
autorize e custeie integralmente o fornecimento do medicamento Luspatercepte (Reblozyl) em favor da autora
NEUSA ANTÔNIA PEZZI GIACOMET
, conforme a prescrição médica (dose de 1,33 mg/kg, via subcutânea, a cada 3 semanas), ou conforme a evolução do quadro clínico atestado pela médica assistente.

A ré deverá autorizar e disponibilizar o tratamento no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da intimação desta decisão.

Indefiro, por ora, o pedido de bloqueio imediato de valores (arresto), uma vez que a obrigação imposta é de fazer (autorizar/custear), devendo a medida constritiva ser analisada apenas em caso de descumprimento injustificado da ordem judicial.

Considerando que a autora já efetuou o pagamento de parte do medicamento para a primeira aplicação (ID 220729482) devido à urgência e negativa administrativa, a análise do ressarcimento (danos materiais) será realizada posteriormente, após o contraditório, mantendo-se o foco desta liminar na obrigação de fazer para a continuidade do tratamento. (...)”

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência que determinou à agravante o custeio do medicamento Luspatercepte (Reblozyl), prescrito à agravada, portadora de Síndrome Mielodisplásica (CID D46.1).

Pois bem.

Inicialmente,
mister
se faz constar que ante a devolutividade restrita do Agravo de Instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

No que tange à alegação da agravante de ausência de cobertura do fármaco por não preenchimento das Diretrizes de Utilização Técnica (DUT) da ANS,
não merece prosperar.

Isso porque se está diante de tratamento médico prescrito para enfermidade grave, de natureza oncológica, em paciente idosa (84 anos), com quadro clínico severo de anemia, já submetida a terapêutica anterior sem sucesso, circunstância que evidencia a urgência e imprescindibilidade da medicação indicada (id. 220729469 e 220729470).

Nesse cenário, não se sustenta a negativa baseada exclusivamente na ausência de enquadramento nas diretrizes da ANS, porquanto, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de tratamento oncológico, a discussão acerca da natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS perde relevância, sendo obrigatória a cobertura dos medicamentos antineoplásicos prescritos pelo médico assistente.

Confira-se:

“CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE CÂNCER. RECUSA ABUSIVA. [...] 2. [...]
a natureza taxativa ou exemplificativa do aludido rol seria desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer [...] 3. [...] a cobertura é obrigatória.
[...]” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.788.310/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 23/06/2025, DJEN 01/07/2025).

“[...]
A jurisprudência do STJ estabelece que a operadora de plano de saúde deve cobrir medicamentos antineoplásicos prescritos para tratamento de câncer, independentemente da natureza do Rol da ANS
[...]” (STJ, AREsp n. 2.832.975/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 16/06/2025, DJEN 24/06/2025).

“[...]
É obrigatório o custeio pelo plano de saúde de exames, medicamentos e procedimentos para o tratamento de câncer, sendo irrelevante a natureza taxativa ou exemplificativa do Rol da ANS
[...]” (STJ, REsp n. 2.205.345/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 19/05/2025, DJEN 22/05/2025).

Portanto, à luz do quadro clínico grave, da prescrição médica idônea, do registro do medicamento na ANVISA e da jurisprudência pacífica do STJ, resta devidamente evidenciada a probabilidade do direito da agravada.

Outrossim,
não prospera
a alegação de que se trata de medicamento de uso domiciliar, cuja cobertura seria afastada.

Conforme se extrai da documentação médica e da bula do medicamento acostados aos autos originários, o fármaco é administrado por via subcutânea, em doses periódicas, com necessidade de acompanhamento clínico e monitoramento da resposta terapêutica, circunstâncias que afastam a conclusão de simples autoadministração irrestrita. Veja-se:

(id. 220729469)

(id. 220729471)

De igual modo, encontra-se presente o requisito do perigo de dano, uma vez que os exames laboratoriais demonstram níveis críticos de hemoglobina (7,4 g/dL), expondo a paciente a riscos concretos de agravamento do quadro clínico, inclusive com possibilidade de eventos cardiovasculares graves e óbito, caso não iniciado o tratamento de forma imediata.

A propósito, a decisão de primeiro grau foi precisa ao reconhecer que a manutenção do quadro clínico, sem a intervenção terapêutica adequada, compromete diretamente a vida e a saúde da paciente, sendo a tutela antecipada medida necessária para resguardar a eficácia do provimento final.

Ademais, conforme já assentado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo, nesta fase de cognição sumária, o direito à saúde e à vida da agravada se sobrepõe à pretensão patrimonial da operadora, não se verificando risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de ressarcimento posterior, caso revertido o entendimento ao final.

Assim, ausentes elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, que se encontra devidamente lastreada em documentação médica idônea e em consonância com a jurisprudência dominante, impõe-se a sua manutenção.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
UNIMED VALE DO SEPOTUBA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, mantendo incólume a r. decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026